Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-93.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão julgador: RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600245-93.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600245-93.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600245-93.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na representação pela Coligação
Vamos Juntos em face de Eduardo Rawski de Paula, Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto
Rocha e da Coligação São José Mais Forte, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC, e impôs ao representado Eduardo a obrigação de retirar a bandeira
fixada no muro de sua residência em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais). (Representação por propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela
Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota, PSD, PSB e PROS) em face de Eduardo
Rawski de Paula, Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São José
Mais Forte (PSDB / PTB / DC / PTC / PL / PSL / DEM), com fulcro no art. 37, §1º e 2º, da Lei nº
9.504/97, alegando, em síntese, que o primeiro representado é proprietário do imóvel sito à Rua
Mahatma Gandhi, 93, Aristocrata, em São José dos Pinhais, e está divulgando com a anuência dos
demais representados propaganda eleitoral em desconformidade com o previsto na legislação.
Depreende-se da legislação que em bens imóveis particulares só é possível a aposição de adesivos
em janelas, com área igual ou inferior a 0,5m2. No entanto, além da colocação de publicidade
irregular consistente na fixação de bandeiras em imóvel particular, vê-se que o artefato possui
tamanho considerável, extrapolando a medida de meio metro quadrado autorizada em bens
particulares. Ademais, vê-se que a bandeira conforme fixada perde seu caráter de mobilidade,
acarretando em mais uma irregularidade). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
EDUARDO RAWSKI DE PAULA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17547
916
06/11/2020 13:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.816

RECURSO ELEITORAL 0600245-93.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: EDUARDO RAWSKI DE PAULA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL /
25-DEM
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
AFIXAÇÃO DE BANDEIRAS EM IMÓVEL PARTICULAR. ARTIGO 37,
§2º, II, DA LEI Nº9.504/97. ALEGAÇÃO DE COMINAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO §1º DO REFERIDO ART.37. INAPLICABILIDADE. MULTA
ESTRITAMENTE PREVISTA PARA INFRAÇÃO AO CAPUT DO ARTIGO.
ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº13.488/2017 QUE EXCLUIU A
PENA DE MULTA PARA A INFRAÇÃO DO §2º DO DISPOSITIVO.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETIRADA DA PROPAGANDA SOB
PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.O presente caso trata de representação por propaganda eleitoral
irregular pela afixação de bandeiras em imóvel residencial. O recorrente
Num. 17547916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613590136200000016961342
Número do documento: 20110613590136200000016961342

pretende a reforma da sentença a fim de aplicar a multa prevista no artigo
37, §1º, da Lei nº9.504/97 aos representados.
2.A previsão do artigo 37, §1º, refere-se à veiculação de propaganda
eleitoral nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder
Público e nos bens de uso comum, o que não ocorreu no caso dos autos,
motivo pelo qual é inaplicável o referido artigo para o presente caso.
3.Com efeito, a nova redação do §2º, do artigo 37, da Lei nº9.504/97,
dada pela Lei nº13.488/2017, retirou a possibilidade de se aplicar, com
base no §1º do mesmo dispositivo legal, sanção pecuniária em caso de
propaganda irregular em bens particulares. Precedente do TSE.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoralinterposto pelaCOLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS, em face
à sentença prolatada pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que julgou
parcialmente procedente a Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral irregular

, ajuizada pela recorrente em face de EDUARDO RAWSKI DE PAULA, SYLVIO
MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSÉ PAZINATTO ROCHA e COLIGAÇÃO SÃO
JOSÉ MAIS FORTE,com fundamento no artigo 37, §2º, inciso II, da Lei nº9.504/97,
determinando a retirada da bandeira que foi afixada em imóvel particular (id 11587666).
2.Em suas razões recursais a Coligação recorrente alegou, em síntese, que deve ser aplicada
multa aos recorridos pela prática de propaganda eleitoral irregular, conforme o previsto no
artigo 37, §1º, da supracitada Lei.
3.Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja aplicada a referida
multa.
5.Os recorridos apresentaram contrarrazões ao Recurso Eleitoral sustentando, em síntese, a
não aplicação da multa, posto que o referido dispositivo trata da aplicação da multa somente
em casos de veiculação da propaganda em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do
Poder Público, o que não é o caso do imóvel residencial do Representado, onde foi afixada a
bandeira com o conteúdo eleitoral.
6.Por fim requereu o desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença,
ante a inexistência de previsão legal de multa para o ato praticado pelos representados.
Num. 17547916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613590136200000016961342
Número do documento: 20110613590136200000016961342

9.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se peloconhecimento e
desprovimento do Recurso(Id. 13105316).
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 13.10.2020 e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 14.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Conforme o relatório, o Recorrente pretende a reforma da sentença para que se julgue
totalmente procedente a representação, com a aplicação da multa prevista no artigo 37, §1º, da
Lei nº9.504/97, pela prática de propaganda eleitoral irregular mediante afixação de bandeiras
em imóvel.
3.Antes de adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o previsto no referido
§1º, do artigo 37, da Lei das Eleições, que regulamenta especificamente a matéria sobre o uso
:
de bandeiras em propaganda eleitoral
Art.37 - Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados
.
(Redação dada pela Lei nº13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº548)
§1º - A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita
o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil
reais) (Redação dada pela Lei nº11.300, de 2006)
§2º - Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº13.488, de 2017).
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).
4.Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se que não há possibilidade de aplicação
da multa prevista no artigo de Lei mencionado para o caso em tela. Isso porque a aplicação de
tal multa se refere somente à veiculação de propaganda eleitoral nos bens cujo uso dependa
de cessão ou permissão do Poder Público e nos bens de uso comum, o que efetivamente não é
o caso dos autos.
5.No presente caso, conforme ilustra a imagem colacionada à inicial, as bandeiras e adesivos
foram afixados em imóvel particular dos representados, caracterizando propaganda irregular
que infringe o §2º, inciso II, do artigo 37, da Lei Eleitoral. Contudo, inaplicável a multa prevista
pelo §1º do referido dispositivo, porquanto está prevista especificamente para infrações à
previsão do
do artigo.
caput
Num. 17547916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613590136200000016961342
Número do documento: 20110613590136200000016961342

6.Com efeito, a Lei nº13.488/2017 alterou o §2º, do artigo 37, e retirou as hipóteses de
aplicação de multa para propaganda eleitoral veiculada em bens particulares, de modo que não
mais subsiste cominação legal de aplicação de multa para o caso em apreço.
7.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral adotou o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR. ARTEFATO COM EFEITO DE PLACA.
IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE
REEXAME NO TOCANTE AO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO DA
SÚMULA Nº24 DO TSE. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO À MULTA
APLICADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO §2º DO ART.37 DA LEI
Nº9.504/97, QUE EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE
PROPAGANDA IRREGULAR EM BENS PARTICULARES. HIPÓTESE DE NORMA
IMPERFECTAE. CONHECIDO O RECURSO PELA DIVERGÊNCIA E PROVIDO EM PARTE,
TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA APLICADA AO RECORRENTE.
1.Recurso especial interposto por Arnaldo Borgo Filho, então candidato ao cargo de deputado
estadual em 2018, de acórdão do TRE/ES que, em âmbito de representação por propaganda
eleitoral irregular, negou provimento a recurso para manter a decisão que condenou o
recorrente, com base no art.37, §1º, da Lei nº9.504/1997, ao pagamento de multa.
2.Das razões apresentadas pelo voto condutor do aresto recorrido, observa–se que a
conclusão da Corte de origem – de que a ilicitude da propaganda decorreu da produção do
efeito de placa, não mais permitido pelo art.37, §2º, da Lei nº9.504/1997 – está ancorada nas
provas dos autos. Nesse contexto, é inviável, no âmbito do recurso especial, reexaminá–la
para averiguar a possível utilização de artefato permitido, confeccionado em papel rígido.
Incidência do Enunciado Sumular nº24 do TSE.
3.A nova redação do §2º do art.37 da Lei nº9.504/97, dada pela Lei nº13.488/2017, não
mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com base no §1º do mesmo
dispositivo legal, sanção pecuniária em caso de propaganda irregular em bens
particulares.
4.Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a aplicação do
Enunciado Sumular nº48 do TSE ("A retirada da propaganda irregular, quando realizada
em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art.37, §1º, da Lei
nº9.504/1997"), cuja edição ocorreu quando o §2º do art.37 remetia às penalidades do
§1º do citado dispositivo legal, o que não mais ocorre.
5.Conhecido o recurso especial pela divergência e provido em parte, tão somente para afastar
a multa aplicada ao recorrente (REspEl - Recurso Especial Eleitoral nº060182047 - VITÓRIA
– ES Acórdão de 06/06/2019 - Relator(a) Min. Og Fernandes).
8.Assim sendo, ante a inexistência de previsão legal para aplicação de multa em caso de
propaganda irregular em bens particulares, entendo correta a sentença que se limitou a
determinar a retirada do material sob pena de multa diária, não merecendo reforma para
aplicação da multa pretendida.
9.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto por VAMOS JUNTOS
23-CIDADANIA/51-PATRIOTA/19-PODE/90-PROS/40-PSB/55-PSD e, no mérito
negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Num. 17547916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613590136200000016961342
Número do documento: 20110613590136200000016961342

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600245-93.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: VAMOS JUNTOS
23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO:
EDUARDO RAWSKI DE PAULA - RECORRIDO SYLVIO MONTEIRO NETO - RECORRIDO:
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA - RECORRIDO: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB /
14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL / 25-DEM - Advogados dos RECORRIDOS: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17547916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613590136200000016961342
Número do documento: 20110613590136200000016961342